Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Solange Sousa Kreidloro contra decisão que negou provimento a seu recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes embargos de declaração opostos por Solange Sousa Kreidloro ao Acórdão 6244/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido em recurso de reconsideração interposto pela responsável contra o Acórdão 7692/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 681133, que tinha por objeto a reconstrução de duas pontes de concreto armado no município de Nova Bandeirantes/MT, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante.